Tribunal: TJBA
Processo: 8154427-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8154427-92.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-ZIPPI Advogado(s): EDUARDO CHALFIN APELADO: URANIA SANTOS DA SILVA Advogado(s):EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUTENTICAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DOS MEIOS DE PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em que se discute a validade de contratação eletrônica e consequente negativação. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito, determinar a exclusão da negativação e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao requisito da dialeticidade; (ii) saber se houve contratação válida por meio eletrônico que justifique a negativação do nome da parte autora. III. Razões de decidir 3. A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade foi rejeitada, uma vez que a Apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à validade da contratação eletrônica e da autenticação por biometria facial. 4. A existência de relação jurídica restou comprovada através de diversos elementos probatórios que, analisados em conjunto, demonstram de forma inequívoca a contratação e utilização dos serviços, incluindo autenticações por biometria facial, comprovantes de transferências e histórico de pagamento de faturas anteriores. 5. A contratação realizada exclusivamente por meio eletrônico, com utilização de biometria facial como forma de manifestação de vontade, atende aos requisitos de segurança e validade jurídica, conforme jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: "1. A contratação eletrônica com autenticação por biometria facial, corroborada por outros elementos probatórios como histórico de pagamentos e transferências, constitui prova válida da existência de relação jurídica. 2. Comprovada a existência de relação jurídica válida e a inadimplência, a inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, I, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1751644/PR; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8007526-95.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8154427-92.2023.8.05.0001, tendo como Apelante a Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros VERT-ZIPPI e Apelada Urania Santos da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator